Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-11.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-11.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAVIO WLANDIR SILVA DIAS - CPF: 042.320.471-82 (RECORRIDO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), X LINCE - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (RECORRENTE), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO), WILLIAM WELTER FREITAS - CPF: 078.709.996-10 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORENO MOREIRA - CPF: 044.447.086-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000596-11.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

X LINCE (BEM PROTEGE)

Recorrido(s):

SAVIO WLANDIR SILVA DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – ATRASO INJUSTIFICADO – DEMORA DE MAIS DE 4 MESES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR.

O Recorrente não junta aos autos justificativa plausível para a demora no conserto do veículo, sendo que suas alegações de ausência de peças no mercado, não podem ser acolhidas haja vista se tratar de um veículo HB20X, modelo considerado popular no país sendo um dos carros mais vendidos nos últimos anos.

Não se pode deixar o consumidor a esperar por mais de 4 meses para o conserto do veículo.

Frise-se que no dia do ajuizamento da ação 19/03/2019, o veículo ainda não havia sido consertado, e o sinistro ocorreu em novembro de 2018.

Em tempo, verifico ainda que a seguradora Recorrente demorou cerca de 2 meses apenas para aprovar o conserto e solicitar as peças para o veículo, o que colaborou para o atraso no conserto.

Portanto, a demora injustificada para a realização de serviço de conserto de veículo, configura a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Verificando-se que a demora no conserto do veículo de propriedade do autor ocorreu em razão da ausência de disponibilidade das peças necessárias e que os reparos demandaram tempo muito superior ao razoável, deve a empresa responder pelos danos morais e materiais daí advindos (TJ-MG , Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/04/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO SEM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser elevado,
levando-se em conta o atraso de mais de 4 meses para reparos no veículo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020